Tribunal: TJDFT
Processo: 0705608-78.2019.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. NULIDADE. NEGÓCIO JURÍDICO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CESSÃO DE DIREITOS. IMÓVEL. TRANSMISSÃO. TERCEIRO ADQUIRENTE. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA.
1. O inadimplemento contratual, consubstanciado na ausência de pagamento das parcelas do bem, legitima a rescisão da cessão de direitos por iniciativa da cedente.
2. A alegação de que terceiro adquirente simulou a aquisição do bem deve vir acompanhada de prova robusta, cuja má-fé não se presume.
3. Resolve-se a obrigação em perdas e danos quando a rescisão do contrato, com o retorno ao status quo ante, for inviabilizada pela indisponibilidade do imóvel, alienado a terceiro de boa-fé.
4. Apelação conhecida e desprovida.